Tribunal: TJSP
Processo: 1057148-04.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução julgados procedentes por ausência de título executivo. Inadequação. Contrato de locação desprovido da assinatura do locatário. Relação locatícia confessada, ainda que sob a alegação de excesso de execução. Apresentação do instrumento contratual devidamente assinado no decorrer da demanda. Título executivo extrajudicial (art. 784, VIII, CPC).
Mérito. Tese de

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução julgados procedentes por ausência de título executivo. Inadequação. Contrato de locação desprovido da assinatura do locatário. Relação locatícia confessada, ainda que sob a alegação de excesso de execução. Apresentação do instrumento contratual devidamente assinado no decorrer da demanda. Título executivo extrajudicial (art. 784, VIII, CPC).
Mérito. Tese de excesso de execução. Ajuste verbal. Ausência de comprovação (art. 373, II, CPC) e de pedido de realização de outras provas pelo devedor. Multa contratual e ressarcimento em dobro. Natureza reconvencional. Descabimento. Sentença reformada para, reconhecendo a presença de título executivo extrajudicial, determinar o prosseguimento da execução, diante do não demonstrado excesso. Recurso provido.